Tribunal: TJBA
Processo: 8081004-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081004-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVERALDO ROCHA e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO COSME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS –ART. 250, § 1º, INC. II, "H" E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (INCÊNDIO E DANO QUALIFICADO) - PRISÃO PREVENTIVA – ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA SUPERADO - REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO AFASTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1 – O paciente foi preso preventivamente dia 22/10/2025, acusado da prática dos crimes de incêndio (Art. 250, § 1º, inc. II, "h", do Código Penal) e dano qualificado cometido por motivo egoístico ou com prejuízo considerável (Art. 163, parágrafo único, inc. IV, do Código Penal), em face da ocorrência de incêndio de grandes proporções em área de reserva de propriedade privada de uma empresa, no Município de Nova Viçosa/BA, iniciado em 24/03/2025, por volta das 18h30min. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 3 – Tese de ausência dos requisitos legais para a custódia preventiva, notadamente indícios suficientes de autoria, destacando que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, família constituída e emprego fixo, sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão III – RAZÕES DE DECIDIR 4 – As informações prestadas pelo juiz monocrático estão acompanhadas da decisão que recebeu a denúncia, proferida em 27/01/2026 (ID nº 102699952), evidenciando que a alegada demora no oferecimento da exordial acusatória resta totalmente superada, pois a denúncia já foi apresentada e recebida por aquele juízo na referida data, além de inexistir qualquer afirmação ou elemento constante dos presentes autos que indiquem a demora na tramitação do feito após tal data. 5 – Em se tratando de prisão preventiva, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados nos elementos de convicção relatados pelo juiz de primeira instância, tendo em vista que a Preventiva e sua manutenção posterior estão embasadas em relatos de pessoas que presenciaram o ora paciente no local em que foram praticados outros incêndios contra a mesma empresa, ocorridos anteriormente, em diferentes localidades dos Estados da Bahia e Espírito Santo, entre 2023 e 2025, havendo, ainda, imagens de sua presença, em março e abril de 2024, registradas mediante câmeras de segurança deixando o local após o início de incêndios em São Mateus/ES e Jaguaré/ES, além de a investigação policial revelar um padrão de conduta (modus operandi) similar em diversos ataques incendiários contra a mesma vítima, ocorridos em diferentes localidades dos Estados da Bahia e Espírito Santo entre 2023 e 2025. 6 - Os indícios de autoria no incêndio específico ora analisado, ocorrido em 24 e 25 de março de 2025, também estão configurados em face do Boletim Unificado nº 55205170 que registrou a passagem de veículos pertencentes ao acusado (Saveiro prata 1.6 CS, placa GSZ4D33, e Honda CG 125 Fan preta, placa OCY7H52) nas proximidades dos locais dos incêndios, em horários compatíveis com a deflagração dos eventos, não sendo suficiente para afastar tais indícios a alegação de que o acusado, na condição de motorista carreteiro, estaria em viagem para os Estados da Paraíba e Pernambuco, no período de 21 a 26 de março de 2025, não só porque, em tese, ele não precisa ser o executor direto para ser responsável pelo aludido crime, mas, também tendo em vista que os espelhos de rastreamento veicular apresentados pela defesa, referentes ao período de 20/03/2025 a 26/03/2025, embora indiquem deslocamentos da carreta de placa RQN6E45, eles demonstram que tal veículo efetivamente passou pela cidade de Nova Viçosa/BA, bem como em diversas cidades da Bahia no mencionado período que envolve os dias do incêndio, em horários que, em tese, tornam possível sua presença no local dos fatos, que iniciaram-se à noite do dia 24/03/2025, considerando, inclusive, que a carreta poderia permanecer estacionada em outro município baiano e seu deslocamento ser efetivado até o local de deflagração dos eventos através de outro veículo. 7 – A materialidade delitiva, por sua vez, está demonstrada pelos inúmeros atos investigativos, incluindo câmeras de segurança, fotografias e boletim de ocorrência, que descrevem os incêndios de grandes proporções e os vultosos prejuízos causados à empresa vítima, além da existência de laudo pericial do local afetado pelo incêndio, corroborado, ainda, pela apreensão de uma garrafa plástica contendo líquido inflamável nas proximidades o que sugere a intencionalidade e o planejamento da ação criminosa. 8 - Consta das investigações, ainda, que o ora paciente teria prestado anteriormente serviços como motorista de carreta para uma empresa que prestava serviços à vítima e integrava grupo responsável por invasão de terras da ofendida, havendo elementos que indicam a possibilidade de tais incêndios terem sido motivados por represália em razão de reintegrações de posse de terras ocupadas por associações das quais o investigado fazia parte, o que fortalece os elementos relacionados aos indícios de autoria. 9 – Também foi destacado no Decreto Preventivo e na decisão posterior que a manteve, a gravidade concreta das conduta imputada ao acusado a qual envolve a prática dos crimes de incêndio e dano qualificado supostamente efetivados de forma reiterada e organizada, ao longo de mais de dois anos, em diferentes municípios e Estados, causando prejuízos milionários à empresa vítima (estimados em R$ 10.324.131,00 apenas nos eventos de Nova Viçosa, conforme Relatório de Missão Policial ID 2501685114) e gerando graves danos ambientais e sociais, tendo, inclusive, a fumaça dos incêndios invadido rodovias federais, prejudicando o trânsito e colocando em risco a vida de motoristas, além de a reiteração criminosa, o modus operandi e a motivação vingativa revelarem uma propensão à prática de novos delitos da mesma espécie, caso o paciente permaneça em liberdade. 10 - Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta encontra-se amparada por outros elementos dos autos. 11 - A doutrina e a jurisprudência, inclusive do STF, vêm consolidando o entendimento no sentido de que a gravidade em concreto do delito, e o modus operandi podem justificar a prisão provisória para a preservação da ordem pública, 12 - Embora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito e a necessidade de manutenção da ordem pública são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão. 13- No caso dos autos, o paciente é acusado da prática dos crimes de incêndio (Art. 250, § 1º, inc. II, "h", do Código Penal) e dano qualificado cometido por motivo egoístico ou com prejuízo considerável (Art. 163, parágrafo único, inc. IV, do Código Penal), em face da ocorrência de incêndio de grandes proporções em área de reserva e propriedade privada da empresa que figura como vítima que teria sido praticada de forma repetida e organizada, ao longo de mais de dois anos, em diferentes municípios e Estados, gerando graves danos ambientais e sociais, cujo contexto revela grande risco de reiteração delitiva, evidenciando o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e, denota serem indevidas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 14 – A prisão cautelar do paciente se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. IV – DISPOSITIVO ORDEM DENEGADA HC 8081004-34.2025.8.05.0000 – NOVA VIÇOSA RELATOR: DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8081004-34.2025.8.05.0000, da Comarca de NOVA VIÇOSA, impetrado por PAULO ROBERTO COSME em favor de EVERALDO ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Des. Eserval Rocha Relator